Tribunal: STF
Processo: AI 230019
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA. Uma
vez verificada a inexistência da omissão, impõe-se o desprovimento
dos embargos declaratórios. Isso ocorre quando o acórdão proferido é
explícito ao revelar a impertinência do extraordinário, no que
dirigido contra acórdão prolatado a partir de interpretação
emprestada a normas estritamente legais e locais.